Tribunal: TJMT
Processo: 1023331-07.2020.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023331-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ROSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 384.454.681-20 (APELADO), GLENIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 008.811.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. PENSÃO MENSAL JUDICIALMENTE RECONHECIDA. ALTERAÇAO DA BASE DE CÁLCULO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Sucumbenciais, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor de R$ 11.998,83, correspondente ao valor mensal da pensão obtida judicialmente em processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder exclusivamente ao valor mensal da pensão reconhecida judicialmente ou se pode incluir o valor global de parcelas retroativas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor da prestação mensal da pensão reconhecida judicialmente, diante da incerteza quanto à continuidade do pagamento.

4.

A apresentação de novo valor somente após a sentença, em sede de Embargos de declaração, configura inovação recursal e não se presta a modificar o entendimento firmado com base nas provas tempestivamente juntadas.

5.

A sentença observou adequadamente os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, fixando os honorários de forma proporcional, razoável e compatível com os serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente de reconhecimento judicial de pensão, deve corresponder ao valor mensal da obrigação reconhecida”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 9º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA DE FRANCA BORGES

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedente o pedido da Ação de arbitramento de honorários sucumbenciais
em desfavor de
ROSA RODRIGUES PEREIRA
.
Na sentença recorrida, a Magistrada arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido por
Marisa Augusta da Silva, no feito sob o nº 00
8636- 56.2006.811.0003, tendo como base o extrato de rendimento da pensão, que perfaz a quantia de R$ 11.998,83, acrescido de juros e correção monetária (id. 255073398).

Inconformada, o apelante sustenta que
o valor efetivamente percebido pela beneficiária junto à MTPREV foi de R$ 39.345,67, e por isso deve ser
readequada a base de cálculo da verba honorária para esse montante
, mantendo-se o percentual de 20%.
Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença no que tange ao proveito econômico obtido da Sra. Marisa Augusta da Silva no processo n. 8636-56.2006.811.0003, considerando o valor de R$ 39.345,67 (id. 253336163).

A apelada
ROSA RODRIGUES PEREIRA
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 253336169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal da apelante visa à modificação da
base de cálculo utilizada na sentença para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que o valor considerado como proveito econômico da beneficiária Marisa Augusta da Silva deveria ser de R$ 39.345,67, e não R$ 11.998,83, conforme estabelecido na sentença.

De início, cumpre registrar que
o valor de R$. 39.345,67, indicado pela apelante como a correta base de cálculo para os honorários sucumbenciais, somente foi trazido aos autos após a prolação da sentença, por ocasião dos Embargos de declaração (id. 253336155).

Além de configurar inovação recursal, não alterou a conclusão da Magistrada de primeiro grau, formada com base apenas nas provas apresentadas tempestivamente.

Pois, a
documentação constante dos autos comprova que o benefício previdenciário concedido teve início em 29/10/2014, conforme acórdão da Ação de reconhecimento de união estável (proc. nº 8636-56.2006.8.11.0003). Comprova, ainda, que o valor da pensão mensal percebida pela apelada era de R$ 11.998,83, conforme comprovante de rendimentos de id. 180364882.

Sendo assim, o proveito econômico obtido judicialmente corresponde ao valor mensal da pensão reconhecida, e não à soma de eventuais parcelas retroativas pagas administrativamente pela MTPREV (que realizou revisão de ofício das quantias), como pretende fazer crer a apelante.

Pois, tratando-se de prestação de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve levar em conta o valor mensal da pensão, pois a natureza continuada da obrigação impede que se fixe como proveito econômico o somatório de prestações passadas e futuras incertas, já que sujeitas a diversos fatores (eventual cessação do benefício, morte da beneficiária, revisão administrativa, etc.).

Acrescento, ainda, que não se aplica ao caso o disposto no art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
"na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas."

Dessa forma, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor da prestação mensal reconhecida judicialmente, e não à soma de eventuais parcelas, afastando-se a incidência do referido dispositivo legal.

A adoção do entendimento pretendido pela apelante implicaria indevidamente estender a base de cálculo a prestações futuras, cujo pagamento não decorre de ato ilícito, mas de relação jurídico-familiar (ex-cônjuge).

Por fim, a sentença observou com precisão os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e fixou os honorários de forma proporcional, razoável e condizente com os serviços prestados, inexistindo qualquer vício ou injustiça a ser reparada.

Portanto, não se verifica motivos que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025